Tribunal: TJMT
Processo: 1037014-65.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037014-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (EMBARGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade. Ausência de prova técnica atuarial. Aditivo contratual que não supre o dever de transparência. Temas 952 e 1.016 do
stj
observados. Rediscussão de mérito. Vícios inexistentes. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, reconheceu a abusividade de reajuste anual de 35% em contrato coletivo, determinando a substituição pelo índice oficial da ANS ante a ausência de comprovação técnica da sinistralidade alegada.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a existência de aditivo contratual bilateral entre a operadora e a estipulante torna contraditória a exigência de prova técnica sobre a sinistralidade; e (
ii
) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à liberdade de reajuste em planos coletivos e à necessidade de liquidação de sentença.

III.
Razões de decidir

3.
A natureza integrativa dos embargos de declaração restringe sua atuação à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de teses jurídicas ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

4.
A autonomia da vontade e a liberdade negocial, embora pilares do direito privado, encontram limites intransponíveis no microssistema consumerista, de sorte que a formalização de aditivo contratual não exonera a operadora do dever jurídico de demonstrar, mediante lastro atuarial idôneo, a real necessidade do aumento imposto.

5.
O acórdão observou as balizas dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a distinção entre planos individuais e coletivos, contudo, a inércia probatória da operadora quanto ao suporte fático do reajuste autoriza o Judiciário a utilizar o índice da agência reguladora como parâmetro de integração para restaurar o equilíbrio contratual.

6.
A opção pela aplicação imediata do índice da ANS, em detrimento da remessa à fase de liquidação, decorre da conclusão lógica de que a parte não se desincumbiu do ônus probatório durante a fase instrutória, não configurando erro de premissa ou omissão, mas sim a aplicação da regra de julgamento do encargo da prova.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A existência de aditivo contratual em planos de saúde coletivos não supre a necessidade de demonstração técnica e atuarial da sinistralidade para fins de reajuste, sob pena de violação aos deveres de transparência e informação. 2. A ausência de prova do incremento de custos pela operadora autoriza a substituição do índice de reajuste abusivo pelos parâmetros fixados pela ANS, inexistindo omissão quando o tribunal decide a matéria com base no ônus probatório das partes."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 373, II, e 1.022; Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, Tema Repetitivo 1.016; STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; TJMT, N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
364302875
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial
pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a
embargada
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva cumulado com Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência nº 1037014-65.2018.8.11.0041.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando a existência de contradição e omissão. Sustenta, em síntese, que o acórdão reconheceu a existência de aditivo contratual firmado com a estipulante, o que tornaria contraditória a exigência de prova técnica de sinistralidade, uma vez que o consenso bilateral supriria tal necessidade. Alega, ainda, omissão e erro de premissa jurídica quanto à inobservância dos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a substituição pelo índice individual da ANS é vedada e que eventual abusividade deveria remeter a apuração do índice para a fase de liquidação de sentença (ID 366515391)

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso possui nítido caráter infringente, visando a rediscussão de matéria já decidida, inexistindo vícios de omissão ou contradição, pugnando pela rejeição dos embargos com a aplicação de multa por protelação (ID 369260896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição e omissão no v. acórdão.

Sustenta a embargante que o julgado incorreu em vício ao invalidar reajuste pactuado em aditivo bilateral sob o fundamento de ausência de prova técnica, além de ignorar precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça acerca da liberdade de reajuste em planos coletivos.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

Quanto à alegada omissão em relação aos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, observo que o v. acórdão abordou a natureza dos planos coletivos e a distinção de regime em relação aos planos individuais. O julgado reconheceu que, em regra, os planos coletivos não se submetem aos tetos da ANS, respeitando-se o Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, diante da abusividade concreta detectada e da inércia probatória da operadora durante a instrução processual, o Colegiado utilizou o índice oficial como parâmetro de integração para evitar o enriquecimento sem causa.

Friso, neste ponto, que a pretensão de remeter a apuração do índice para a fase de liquidação de sentença, sob o argumento de aplicação do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça, configura evidente tentativa de rediscussão de mérito. O acórdão optou pela substituição imediata do índice ante a conclusão de que a operadora não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) no momento oportuno, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da existência de aditivo contratual e a exigência de prova técnica da sinistralidade, verifico que o julgado foi claro ao estabelecer que a autonomia privada e a liberdade negocial não possuem caráter absoluto nas relações de consumo.

O acórdão embargado expressamente consignou que a mera formalização de aditivo entre a operadora e a estipulante não exonera a prestadora do dever jurídico de demonstrar a base atuarial do aumento imposto ao consumidor. Entendo que a validade formal do instrumento contratual não impede o controle jurisdicional sobre a abusividade substancial do índice aplicado, especialmente quando este se revela desproporcional e carente de fundamentação técnica contemporânea.

Dessa forma, não há contradição interna no julgado, mas sim a aplicação do microssistema consumerista para equilibrar a relação contratual, afastando o reajuste de 35% por violação ao dever de informação e transparência.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026